Tribunal: STF
Processo: HC 249089
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Diognes Gonçalves em favor de Renan da Cruz Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 924.485/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta que o paciente teve prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 



    Sustenta a defesa a ausência do "fumus comissi delict", pois que não há certeza quanto à materialidade e existência do crime, pois o paciente agiu em legítima defesa, causa excludente de ilicitude constante do art. 23, II, do CP. 



    Afirma, ainda, não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva constantes dos arts. 312 e 313 do CPP, expondo considerações a respeito, bem como que se deve aplicar o princípio da homogeneidade, vez que não se mostra razoável manter alguém preso cautelarmente em regime mais gravoso do que aquele que, ao final do processo, será eventualmente imposto. 



    Defende a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão constante do art. 319 do CPP. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 



    A liminar foi indeferida, as informações foram prestadas e o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem.” (eDOC 12, p. 1-2)



    Nesta Corte, sustenta a inidoneidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente e no mérito, para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 12.8.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: 



    “Segundo informações encaminhadas pela Autoridade Policial, na madrugada de hoje, por volta das 02h00min, a vítima Vitório se encontrava na área externa do “Bar do Jorginho”, localizado no Bairro Ouro Verde, neste Município, quando, em dado momento, ele passou a discutir com Marcelo de Jesus da Silva, que também se encontrava na mesma localidade, mas logo a discussão cessou e Marcelo adentrou no estabelecimento. 



    Restou informado que, passados poucos minutos, chegaram no local os representados, e, enquanto Fabio ficou na área externa do local, Renan adentrou no estabelecimento e foi conversar com Marcelo. Na sequência, Renan saiu do local e, dirigindo-se à vítima, passaram a discutir, momento em que o representado foi até o veículo dele, pegou uma faca e golpeou a vítima, em sua barriga. Neste instante, a vítima saiu do local e retornou, com as mãos em sua barriga, e, quando novamente voltou a discutir com Renan, o representado Fábio sacou 01 (uma) arma de fogo e desferiu um tiro na testa da vítima. 



    Conforme informações levantadas, os representados saíram imediatamente do local, enquanto o primo da vítima (Cleverson Moreira de Lima), que também estava no local, foi acionar o motorista da ambulância, para trazer a vítima até o pronto atendimento desta cidade. No entanto, mesmo após o socorro, a vítima não ‘aguentou’ os ferimentos sofridos e entrou em óbito, no interior da ambulância, durante o trajeto para esta cidade. 



    Pois bem. 



    A conduta, em tese, praticada pelos representados se enquadra no crime descrito no artigo 121, §2º, I e IV do Código Penal, sendo inegável, na espécie, a gravidade em concreto da conduta, especialmente pelo seu modus operandi, tendo em vista que mesmo com a vítima já ferida, o representado atirou em sua testa, evidenciando também a periculosidade dos agentes e a possibilidade de reiteração delitiva, o que justifica, sem sombra de dúvida, a decretação da prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública, bem como para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, já que evidente a necessidade de angariar mais provas e garantir a presença dos envolvidos nos termos do processo. 



    Das informações extraídas do sistema oráculo, verifico que o representado Fábio é reincidente, enquanto o representado Renan possui registro de termo circunstanciado pela posse de drogas (mov. 10/11), e novamente estão envolvidos em crime gravíssimo, hediondo, praticado com extrema violência (vide fotos anexas - mov. 1), sendo esta circunstância ainda mais contundente para a decretação da custódia preventiva. 



    Portanto, a gravidade concreta do delito, revelada pelo modus operandi empregado e a possibilidade concreta de reiteração delitiva são circunstâncias hábeis a ofender a ordem pública.



    [...] Infere-se ainda que nenhum das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP poderá, com suficiência e adequação, garantir a ordem pública e a instrução processual, ante a gravidade concreta do delito e a possibilidade de reiteração delitiva, além da notória ausência de mecanismos de fiscalização.” (eDOC 10, p. 2-3)



    Ainda, colho do acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná: 



    “4. Não se pode, assim, reputar suficiente e adequada a pretendida substituição, tampouco ilegal ou arbitrária a custódia provisória, dada a sua imprescindibilidade para garantia da ordem pública. 



    Com efeito, o modus operandi na prática do irrogado homicídio – em concurso de agentes, mediante facada no abdômen e disparo de arma de fogo na cabeça da Vítima – denota a elevada periculosidade dos Acusados, os quais teriam agido por motivo torpe, valendo-se, também, de recurso que dificultou a defesa do Ofendido.” (eDOC 11, p. 3)



    Verifica-se dos trechos colhidos que a prisão preventiva do paciente mostrou-se necessária em decorrência do modus operandi na prática delituosa e da gravidade concreta do crime. 



    A despeito de o juízo de origem ter feito expressa menção apenas ao fato de que “mesmo com a vítima já ferida, o representado atirou em sua testa” (eDOC 10 p. 2), prática associada ao corréu do ora paciente, observa-se que a consideração da gravidade concreta e modus operandi não exclui a ação do paciente, o qual “saiu do local e, dirigindo-se à vítima, passaram a discutir, momento em que o representado foi até o veículo dele, pegou uma faca e golpeou a vítima, em sua barriga”. (p. 2)



    Assim, conforme mencionado no acórdão do TJPR, tanto a ação do paciente quanto a de seu corréu denotam a periculosidade dos agentes, razão pela qual se mostra devidamente fundamentada a manutenção da prisão preventiva.



    Nesse sentido, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; HC 209.772, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.3.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente